Tribunal: TJBA
Processo: 8098718-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098718-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
LUCAS CARLOS VIEIRA

APELADO: ANA CLAUDIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REJANE VENTURA BATISTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada por consumidora visando à declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 622,94 e à exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes, com pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de inexistência de contratação com a empresa de cartão de crédito demandada. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a baixa da inscrição e fixando indenização moral de R$ 3.000,00. Recorre a ré, sustentando a validade do vínculo contratual e da negativação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição promovida pela ré nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, à luz da alegação de inexistência de contratação e ausência de relação jurídica com a autora, e se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A empresa ré comprovou a existência de relação jurídica por meio de proposta de adesão assinada, cópias de documentos pessoais e comprovantes de pagamento de diversas faturas.

4. A demonstração de utilização reiterada do cartão e o pagamento de débitos desautorizam a alegação de fraude ou inexistência do contrato, conforme regras de experiência comum (CPC, art. 375).

5. A negativação decorreu de inadimplemento, caracterizando exercício regular de direito (CC, art. 188, I), afastando a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CC, arts. 186 e 188, I; CPC, arts. 373, II, e 375.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível n.º 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 26/10/2021.

TJBA, Apelação Cível n.º 8028912-52.2020.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 04/02/2021.

TJBA, Apelação Cível n.º 8057126-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 29/09/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.